Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-29.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001921-29.2019.8.11.0007
RECORRENTE: RAFAEL VENTURELI DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71308965):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 e 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DOS ACUSADOS RAFAEL VENTURELI DE SOUZA E JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – CONFISSÃO DA COACUSADA, JOSIANE QUADRO DA SILVA, ALIADO À ANUÊNCIA DOS MORADORES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NAS RESIDÊNCIAS – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ OTÁVIO E RAFAEL DO COMETIMENTO DE AMBOS OS CRIMES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, APREENSÃO DE 713,64G (SETECENTOS E TREZE GRAMAS E SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS INSTRUMENTOS COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE], BEM COMO PELA PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ATRIBUÍDO À RAFAEL PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO PELO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL QUE COMPROVA A UNIÃO DELE COM A ACUSADA JOSIANE – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS DESTINADAS AO TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RAFAEL PELO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ OTÁVIO QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DA SOCIETAS SCELERIS ENTRE ELE E OS DEMAIS COACUSADOS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE TODOS OS RÉUS – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”, “CONDUTA SOCIAL”, “PERSONALIDADE”, “CONSEQUÊNCIAS”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “MOTIVOS”] – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – FRAÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA DE JOSÉ OTÁVIO APLICADA EM PATAMAR DIVERSO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE EM RELAÇÃO À JOSÉ OTÁVIO – ÚNICO ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA DE RAFAEL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – QUANTUM SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA [“QUANTIDADE DE ENTORPECENTE”] – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM FAVOR DE JOSÉ OTÁVIO (QUANTUM DA PENA, ALIADO A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS) – REGIME FECHADO MANTIDO PARA OS DEMAIS APELANTES – PRETENSÃO DE RAFAEL PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.
‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
Havendo nos autos comprovação suficiente de que o entorpecente apreendido em poder de RAFAEL seria destinado à comercialização, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.
Não há se falar em absolvição do acusado RAFAEL pelo crime de associação para o tráfico quando as provas coligidas aos autos, notadamente a quebra do sigilo telefônico, comprovam que, de fato, ele e a acusada JOSIANE se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico.
O fato de o acusado JOSÉ OTÁVIO ter guardado as drogas da coacusada JOSIANE não evidencia, por si só, a societas sceleris entre eles, ou seja, o vínculo associativo permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes, mas sim o concurso de pessoas para o tráfico de drogas que lhes foi imputado na exordial acusatória.
A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, ou, ainda, de condições subjetivas atribuídas aos agentes, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.
Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise das dosimetrias impostas nas reprimendas para correção do equívoco cometido.
Cumpre destacar que, ‘embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante da confissão no patamar de 1/6’ [HC n. 449.356/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018].
O benefício do tráfico privilegiado é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.
Sendo o acusado, JOSÉ OTÁVIO, primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, aliada a existência de circunstância judicial negativa [quantidade de entorpecente], não permite a substituição da pena corpórea de RAFAEL por restritivas de direitos.
Não obstante o quantum da pena fixado para o acusado JOSÉ OTÁVIO (abaixo de 4 [quatro] anos de reclusão), a quantidade do entorpecente – avaliado como circunstância judicial negativa –, recomenda a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
A despeito do reajustamento das penas de RAFAEL e JOSIANE, o quantum final [9 anos e 4 meses de reclusão] somado a existência de circunstância judicial desfavorável, importa na fixação do regime fechado para cumprimento, consonante a norma contida no artigo 33, §2o, do Código Penal.
Mostra-se injustificável a pretensão de RAFAEL para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.
O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75984978), o Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para absolvê-lo dos crimes dispostos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, pela incidência da causa redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), bem como pela substituição da pena e alteração do regime inicial.
Recurso intempestivo (Id. 78020467).
Contrarrazões (Id. 79159993).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o Recorrente foi intimado do acórdão em 22/01/2021, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 12/02/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, consoante certidão de Id. 78020467, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Quanto aos pedidos formulados pela Defensoria Pública no petitório de Id. 80005973, de alteração do perímetro de monitoramento eletrônico da Ré Josiane Quadro da Silva e de afastamento da medida cautelar de monitoração eletrônica em relação ao Réu José Otávio Rubens da Silva, não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, e as matérias sequer foram suscitadas perante o Juízo da Execução, o que impede o conhecimento delas por esta Vice-Presidente, sob pena de indevida supressão de instância.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça